Tribunal: TJMT
Processo: 1018110-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018110-86.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ALCIDES ISMAEL DO CARMO - CPF: 531.416.521-04 (RECORRENTE), IVAN DA SILVA CASTRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – 1. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA –
DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS MÍNIMOS DE IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA – VÍTIMA DESARMADA E DESPREVINIDA – 3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E A PRONÚNCIA – EXCLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantidas as qualificadoras, pois suficiente a fundamentação lançada pelo magistrado de piso quando da pronúncia, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inexiste “
nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da admissão das qualificadoras imputadas ao recorrente, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença de indícios no que tange a presença das circunstâncias que qualificam o crime
” (TJMT,RSE no 92734/2017)

2. Compete ao Conselho de Sentença a decisão a respeito da configuração ou não da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo suficiente a existência de indícios, os quais se verificam na notícia constante nos autos de que a vítima foi esfaqueada de forma desprevenida, sem que pudesse se defender. Havendo a possibilidade de reconhecimento hipotético da qualificadora, inviável o afastamento nesta fase processual, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão quando do julgamento em Plenário.

3. Em obediência ao princípio da correlação entre acusação e pronuncia, também chamado de congruência, deve-se afastar a qualificadora pelo motivo fútil, pois não consta explicita ou implicitamente, na denúncia, a narrativa correspondente à citada qualificadora, mas, tão somente, quanto a qualificadora prevista no inciso IV, do §2o, do artigo 121, do Código Penal.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Alcides Ismael do Carmo
, visando anular a decisão de pronúncia proferida nos autos n.o 2480-03.2004.811.0042 - 50212 - 573/2008, pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso II e IV, do Código Penal

(Id.

25838472).

Em suas razões recursais (Id. 25838518/ 25838520), a defesa do recorrente pede inicialmente a nulidade da pronúncia em razão de
ausência de fundamentação das qualificadoras
. No mérito requer o
afastamento da qualificadora do motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, por não restar devidamente comprovadas nos autos.

As contrarrazões (Id. 25838522/

25838523) é pelo
parcial provimento
do recurso em sentido estrito, a fim de excluir apenas a qualificadora do motivo fútil.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 25838524).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Rosana Marra (Id. 28530960), é pelo
parcial provimento do vertente recurso
, tão somente para
afastar a qualificadora do motivo fútil,
mantendo incólume os demais pontos da r. decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recorrente
Alcides Ismael do Carmo
foi pronunciado a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, inciso II e IV do Código Penal. No entanto busca preliminarmente a nulidade da decisão de pronúncia e no mérito requer o afastamento das qualificadoras do crime em comento.

1.

Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por falta de fundamentação das qualificadoras.

Na hipótese dos autos o magistrado
a quo
ao reconhecer a incidência das qualificadoras, fundamentou da seguinte forma:

“No entanto, saliente-se que na atual fase processual, a este Juízo não se permite acolher a tese suscitada pela defesa e por via de consequência absolvê-lo sumariamente, uma vez que para tanto, se faz necessária a existência de provas cabais, incontroversas e inequívocas, o que não é o caso nestes autos. (...)

Além da qualificadora invocada pelo e. representante ministerial, qual seja, o inciso IV do art. 121, do CP, com base nos depoimentos prestados tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, tem-se, que o homicídio se deu também por motivo fútil, se não vejamos: “(...) que na madrugada do dia 12/11/00, ocorreu uma briga que resultou na morte de Ivan da Silva Castro. Que naquela lanchonete, por volta das 23h00min do dia 11/11/00, chegaram as pessoas de Marcelo, com três amigos, onde sentaram-se e passaram a tomar cervejas. Que, logo chegaram ali um indivíduo com a alcunha de “Capitão” e dois amigos, também sentando-se na mesa desse tal de “Capitão”. Que aproximadamente vinte minutos depois da chegada daqueles momentos, Marcelo levantou-se indo até a mesa de Capitão, onde passou a discutir, sendo que o depoente, ao ver a briga, pediu para que não brigassem, pois ali havia família e crianças, tendo Marcelo voltado para sua mesa, terminando a discussão. Que por volta das 03:00 da madrugada do dia 12/11/00, Marcelo e seus amigos lavantaram-se acertaram a conta e ao passarem pela mesa onde estada Capitão, chamaram-no para que fosse até a rua, acertarem a bronca. Que Capitão recusou-se a ir, tendo Marcelo e sua turma, ido até a rua e com um revólver em punho, Marceo deu dois tiros para cima, já vindo novamente para o interior da lanchonete, com seus amigos, indo até a mesa de Capitão, no entanto, este último e seus amigos correram para o quintal da residência do depoente e Ivan, que estava sentado numa terceira mesa, levantou-se, indo de encontro de Marcelo, pedindo ao mesmo que parasse de brigas, isso também sendo corroborado pelo irmão do depoente, João Batista, que pedia insistentemente a Marcelo que parasse de atirar. (...) Que Alcides, amigo do Capitão, vendo aquilo, saiu da lanchonete, correndo em gritando que voltaria. Que Ivan levou os rapazes até certa altura da rua e retornou para a lanchonete, onde escorou-se em um freezer e passou a conversar, contando ao depoente que tinha dado trabalho para levar o pessoal. Que neste instante, enquanto Ivan conversava com o depoente, Alcides retornou, de bicicleta, adentrando a lanchonete e perguntando: Cadê a turma que tava atirando? Tendo o depoente respondido que já haviam ido embora. Que Alcides, então, agarrou no colarinho da camisa de Ivan, gritando, “é você mesmo!”, já desferindo várias facadas no mesmo. Que o depoente e seu irmão João Batista, desesperados, gritaram para que Alcides não fizesse aquilo. Como Marcelo e seus amigos estavam na esquina, escutaram os gritos e voltaram para a lanchonete, onde Marcelo parou de “furar” Ivan, tendo saído correndo em perseguição a Marcelo, com a faca na mão, só vindo a cair há aproximadamente quarenta metros dalí (...)”. Depoimento prestado pela testemunha Amado Antonio de Souza (fls. 24/25) que presenciou todos os fatos.

Diante disto, e pelos demais depoimentos prestados e corroborados nestes autos, tem-se que a vítima foi surpreendida pelos golpes de faca enquanto conversava com o depoente acima nominado e que o que ensejou as vias de fato foi a briga entre os grupos anteriormente, de modo que, pelo que se visualiza na seara qualificadora do crime, deve-se a invocação dos incisos II e IV do § 2°, art. 121 do Código Penal”.
(Id. 25838472)

Inicialmente faz-se necessário ressaltar que existe diametral diferença entre
decisões sucintas e decisões sem fundamentação
, uma vez que aquelas, diferente destas, não geram nulidade, pois não está o magistrado obrigado a exaurir a matéria, sobretudo tratando-se de decisão de pronúncia, que nada mais é do que simples juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse contexto, é certo que na pronúncia o magistrado não deve usar de termos concludentes e realizar o aprofundado exame da prova, com o intuito de demonstrar a responsabilidade penal do réu, exatamente para que suas considerações não venham influir na decisão dos jurados.

Da leitura da decisão de pronúncia, verifica-se que o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão nos moldes do art. 413, §1o, do CPP, baseando-se nas provas encartadas nos autos para sua manutenção, não contrariando, portanto, o disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

E, como bem apontado pelo magistrado a quo, há indícios que a suposta prática delitiva se dera, por um entrevero dias antes do crime, entre acusado e vítima, o que justifica a manutenção das qualificadoras.

Dessa forma, entendo que a sentença de pronúncia atendeu a fundamentação mínima necessária para sustentar as qualificadoras descritas na denúncia, motivo pelo qual devem ser mantidas e levadas ao conhecimento do Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não das referidas qualificadoras.

Por tais considerações,
rejeito
a preliminar.

2.

Da exclusão da qualificadora do motivo fútil

Quanto ao pleito de inconsistência da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que esta não constou sequer na inicial acusatória, razão assiste a defesa.

Na denúncia constou que (Id. 25828958):

“(...)Não se pode olvidar, que a vítima nada tinha haver com a briga generalizada (apenas ajudou a apartar) e que os ânimos já estavam serenados, portanto a vítima não esperava qualquer ataque e estava totalmente desarmada, sendo que o denunciado utilizou-se de arma branca, pelo que, o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Diante do exposto, o denunciado violou as disposições do artigo 121, §2°, inciso IV do Código Penal, pelo que contra o mesmo se oferece a presente denúncia (...)”.

Verifica-se, portanto que a motivação utilizada na pronúncia em relação à qualificadora do motivo fútil não se encontra descrita na denúncia, de sorte que
“é defeso ao magistrado fundamentar a pronúncia com elementos que não constavam na exordial acusatória em violação ao princípio da correlação da denúncia e a pronuncia”
(STJ, 5aT., REsp 703030/PR, Rel. Min. Laurita Vaz).

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, confira-se o precedente do STJ:

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. (...) Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

No caso, os fatos relatados não apontam que os motivos que lhe deram causa foram fúteis, visto que antes da ocorrência do delito o recorrente e a vítima discutiram, sem que houvesse nenhum motivo aparente.

Muito embora entenda que a discussão prévia, na forma como narra a denúncia, possa se prestar à possível caracterização de futilidade, há necessidade de ser apurado ao longo da instrução a causa desse desentendimento, para futura avaliação pelos jurados.
In casu
, porém, após avaliar as provas inseridas nos autos, não foi possível identificar a motivação do crime.

Como é cediço, a conceituação do motivo fútil exclui circunstancias que possam ter causado exaltação ou revolta no agente. Por isso, a existência de prévio e notório conflito entre o réu e a vítima afasta a futilidade do motivo.

Clareando nossa vertente análise, temos valiosa lição de Heleno Cláudio Fragoso acerca do motivo fútil, senão vejamos:

“(...) é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média”
(in Lições de direito penal, parte especial, Ed. Forense, p. 53).

Logo, tendo em vista que a pronúncia utilizou de fundamentação divorciada da denúncia, que não sofreu aditamento, para a manutenção da qualificadora, em evidente afronta ao princípio da correlação, deve ser afastada a futilidade.

3.

Da
exclusão da qualificadora que dificultou a defesa da vítima.

Quanto à qualificadora do recurso que
dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, é certo que a vítima foi surpreendida pelo autor do delito que, de inopino desferiu dois golpes de faca contra a vítima, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora.

Ademais, a possibilidade de afastamento da qualificadora, na decisão de pronúncia, somente seria possível, caso estivesse totalmente desconectada do conjunto fático probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida, o que não se configura no caso
in comento
, pelo que se denota dos autos.

A vítima foi surpreendida pelo recorrente, mesmo após a discussão que tentou apaziguar, com golpes de faca, o que de início é indicio suficiente para fazer incidir a qualificadora, a qual posteriormente será dirimida pelo Tribunal do Júri.

Aliás este não é o momento de uma análise profunda acerca da presença das qualificadoras, a contrário
sensu
, fazendo-o seria um verdadeiro caso se usurpação de competência, por transbordar o perímetro de admissibilidade que compete a este juízo.

Nesse contexto
estabelece o enunciado n.o 2, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado
“incidente de resolução de demandas repetitivas”
com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Não obstante, o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser plenamente dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Alcides Ismael do Carmo
, somente
afastar a qualificadora de motivo fútil
da pronúncia mantendo incólume os demais termos sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020